Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703763-81.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: EVERALDO DE ANDRADE LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE ENERGIA. DISCREPÂNCIA NO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESOLUÇÕES – ANEEL. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÕES. NÃO ATENDIMENTO. PROVAS. APRESENTAÇÃO. VIABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS LEITURAS. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES ÀS MEDIÇÕES. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem, as faturas apresentadas nos autos evidenciam que o consumo de energia habitualmente aferido na unidade residencial é inferior ao indicado pela concessionária nas faturas em discussão, havendo clara discrepância na média de consumo. 2. Apesar da veracidade dos atos praticados pela concessionária no desempenho de suas atividades, registre-se que tal presunção é sempre relativa, comportando discussão quanto à idoneidade da imputação do débito em caso de comprovada irregularidade, como no caso. 3. Ao contrário do que sustenta a concessionária apelante, não houve comprovação de que a unidade consumidora estava sendo faturada a menor, sequer constando dos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, a revelar a imprescindibilidade na recuperação do consumo não faturado. 4. Constatada irregularidade na medição das faturas, mostra-se necessário rediscutir o consumo aferido, principalmente por resultar de valores desproporcionais às faturas anteriores, não subsistindo a tese de validade da cobrança complementar. 5. O aumento do alegado consumo mostrou-se desproporcional e incompatível com os aparelhos e equipamentos existente na unidade. 6. O dano moral é “in re ipsa”, ou seja, de acordo com SÉRGIO CAVALIERI FILHO: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (in Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). No caso vertente, a hipótese assemelha-se ao mero aborrecimento, o que não enseja reparação a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11, e 369, todos do Código de Processo Civil, 42 do Código de Defesa do Consumidor, 5o da Constituição Federal, ao argumento de que a ora recorrente teria realizado a inspeção de forma regular. Sustenta que não teria havido prestação deficiente do serviço público. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 884 do CC, 7o, 10, 11, e 369, todos do CPC, bem como 42 do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “não houve comprovação de que a unidade consumidora estava sendo faturada a menor, sequer constando dos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, a revelar a imprescindibilidade na recuperação do consumo não faturado. Além disso, constatada a irregularidade na medição das faturas, mostrou-se necessário rediscutir o consumo aferido nos meses supramencionados, principalmente por resultar de valores desproporcionais às faturas anteriores, não subsistindo a tese de validade da cobrança complementar” (ID 64533859). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Sumula do STJ. Demais disso, o órgão julgador também decidiu a demanda de acordo com resolução da ANEEL. Já consignou a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no REsp n. 1.250.127/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 2/7/2024. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027